Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-70.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000657-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLA VIEIRA LOPES - CPF: 049.439.421-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000657-70.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabriella Vieira Lopes

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora alega o desconhecimento da origem do débito, no valor total de R$ 1.257,60, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com aceite digital firmado pela consumidora, no qual constam as informações referentes à data e hora do aceite, além do IP da máquina da contratante.
Cabe acrescentar que foi juntado histórico escolar e extrato financeiro, assim entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A par disso, juntou aos autos contrato assinado eletronicamente, histórico escolar constando frequência e aprovação em diversas matérias do curso de Direito, entre outros elementos que demonstram, inexoravelmente, a existência de pactuação e consequentemente do débito. Portanto, o conjunto probatório possui robustez e suficiência à contramão da tese alegada na inicial, sendo forçoso reconhecer que a existência de negócio jurídico é incontroversa, como também a origem da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, o que constitui exercício regular de direito. Por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Desta forma, se a pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Não existe nos autos comprovação de que o documento pessoal da autora tenha sido perdido, furtado ou roubado. Afastando a tese de uso indevido destes dados e qualificando a cobrança como legítima
.
”.

3. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022